Tribunal: STF
Processo: AI 191213
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade; falta
de prequestionamento do preceito constitucional invocado no RE (CF,
art. 5º, LXIX), de qualquer sorte não contrariado pela afirmação do
julgado de descabimento de mandado de segurança contra lei em tese.